Tribunal: STF
Processo: ARE 1553767
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Acumulação de remunerações e/ou proventos públicos. Quádrupla acumulação: duas aposentadorias de cargo público de professor, uma aposentadoria pelo RGPS e uma pensão militar. Impossibilidade. Tema RG nº 921. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual, dando provimento ao recurso extraordinário, a sentença foi restabelecida de improcedência relativa ao pedido de acumulação de três proventos com pensão militar.



    2. A agravante pretende a reforma da decisão monocrática, argumentando pela possibilidade da acumulação dos benefícios.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações da agravante são suficientes para reformar a decisão pela qual se considerou inviável a acumulação de três ou mais remunerações ou proventos públicos, em desfavor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tema RG nº 921.



    III. Razões de decidir



    4. A impossibilidade da acumulação tríplice de remunerações ou proventos públicos está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente o que foi decidido no ARE nº 848.993/MG (Tema RG nº 921), que veda a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos.



    5. As alegações apresentadas pela agravante não demonstram fundamento suficiente para alterar a decisão agravada, limitando-se a reiterar tese já refutada.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.